Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706782-49.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 APELADO: ADRIANA ALVES RODRIGUES DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 71373746, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora